Tribunal: TJMT
Processo: 0500907-84.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500907-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E A EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que não há decisão definitiva na ação declaratória de nulidade vinculada e nem depósito judicial do crédito fiscal executado, de rigor a suspensão dos embargos do devedor, e não a sua extinção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem resolução de mérito os Embargos à Execução Fiscal n.º 0500907-84.2015.8.11.0041 apensados nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0500245-23.2015.8.11.0041, após reconhecer a litispendência com Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa nº 1038974-56.2018.8.11.0041

que discute o mesmo crédito não tributário (Multa Procon).

Aduz que a Ação Anulatória foi distribuída antes da Execução Fiscal e por isso devem ser reunidas.

Alega que
“incontestável que a ação declaratória e o embargos à execução fiscal por estarem umbilicalmente unidas, tem, portanto, como razoável e racional de que os processos sejam julgados em conjuntos para evitar decisões conflitantes, e bem como garantir a economia processual e segurança jurídica Pois bem, data vênia, inadequado o julgamento prematuro de Embargos à Execução, quando se pende o julgamento da ação declaratória preventa, considerando que é vulnerar o princípio da eficiência e da segurança jurídica”.

Questiona ainda a fixação dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão do processo de Embargos à Execução até a decisão dos autos da ação declaratória, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
78294981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021